Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713723-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA MONTEIRO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, FATIMA MONTEIRO PEREIRA, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. Na inicial, a autora pediu a condenação do réu ao pagamento das diferenças apuradas e devidas do PASEP, no montante de R$ 172.818,50 (ID 76617276). Afirmou ter sido inscrita no PASEP em 30/06/1986, após ingresso no serviço público. Ao se aposentar, procedeu ao saque do montante de sua cota em 16/05/2016. Contudo, o saldo disponível era de apenas R$ 829,88, valor muito abaixo do que se poderia esperar após tamanho lapso temporal com os devidos impactos de rendimentos e atualização. Alegou má gestão do programa, bem como a ausência de correção monetária pelos índices legais e incidência de juros sobre os depósitos destinados a conta individual do PASEP. Sustenta a culpa do réu pelo fato das retiradas/não depósito/falta de correção dos benefícios PASEP, gerando, dessa forma, a obrigação de indenizar a parte autora. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, revogando o benefício conferido à autora, e retificou o valor da causa. Ainda, afastou a alegação de prescrição. No mérito, julgou o pedido improcedente. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, retificado para R$ 829,88, corrigido pelo INPC desde a data do saque (ID 76617492). Em suas razões recursais, a apelante requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.300 do STJ. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, requerendo a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil, visando aferir se o Banco do Brasil cumpriu o determinado na legislação do PASEP. No mérito, pede a reforma da sentença, dando procedência ao pedido exordial, condenando o Banco do Brasil a restituir a autora, a título de danos materiais, os valores desfalcados de sua conta devidamente acrescidos dos indicies e juros. Postula, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de danos morais (ID 76617494). Sem preparo. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminares de: não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade; ilegitimidade passiva; incompetência absoluta da Justiça Comum. Impugna, ainda, os pedidos de suspensão do feito e de gratuidade de justiça. No mérito, requer o improvimento do apelo. (ID 76617497). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute questões relativas à prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator